Tribunal: STF
Processo: RHC 122205
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PERDA DE OBJETO. 



    1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “a superveniência de sentença absolutória prejudica, ante a perda de objeto, a continuidade do exame da ilegalidade suscitada” (HC 84.833/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe 24.8.2007).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.